Tribunal: TJDFT
Processo: 0755199-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, pela qual o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial da executada, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com anotação dos marcos da prescrição intercorrente e do prazo prescricional decenal, bem como o arquivamento provisório dos autos e a vedação à expedição de certidão negativa em favor da devedora. Em sede recursal, também foi formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é admissível apreciar, em sede de agravo de instrumento, pedido de desconsideração da personalidade jurídica não formulado nem analisado na instância de origem; (ii) definir se é possível determinar a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial da executada, sem o prévio esgotamento das diligências ordinárias disponíveis ao Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, de modo que o Tribunal somente pode apreciar matérias efetivamente examinadas pelo Juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
4. A desconsideração da personalidade jurídica não foi submetida ao crivo do Juízo a quo e demanda instauração de incidente próprio, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza sua apreciação originária pelo Tribunal.
5. O sistema SNIPER constitui ferramenta de investigação patrimonial que centraliza e cruza dados de diversas bases, inclusive integradas a sistemas já acessíveis ao Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não devendo ser utilizado de forma indiscriminada.
6. A utilização do SNIPER exige demonstração concreta de necessidade, utilidade e razoabilidade da medida, com indicação de elementos que evidenciem potencial efetividade na localização de bens penhoráveis.
7. No caso concreto, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, evidenciando o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias.
8. A parte exequente não demonstrou atuação colaborativa efetiva ou diligências próprias voltadas à localização de bens, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário, de forma reiterada e imotivada, o ônus da investigação patrimonial, à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC).
9. Diante da ausência de bens penhoráveis e da inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida excepcional, mostra-se legítima a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não comporta apreciação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica não formulado nem examinado na instância de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
2. A utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial exige demonstração concreta de necessidade e potencial efetividade, não sendo cabível quando ausentes elementos que justifiquem a excepcionalidade da medida.
3. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Poder Judiciário do ônus de localização de bens do devedor, incumbindo ao exequente atuação ativa na fase executiva.
4. É legítima a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis.